Tribunal: TJMT
Processo: 1021248-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1021248-90.2021.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[NOMEAÇÃO]

RELATOR: EXMO. SR. DR.
ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[
DR.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
]

Parte(s):

[TEORCIDES ANTONIA CORREA - CPF: 474.393.781-72 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. VENCIDO O RELATOR, QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO PÚBLICO —
POSSE EM OUTRO CARGO
PÚBLICO INACUMULÁVEL
—

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL — OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO.

Constatada a superveniente perda do objeto do mandado de segurança, ante a ausência de interesse processual,
é de rigor o indeferimento da segurança.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
TEORCIDES ANTÔNIA CORRÊA
contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado na nomeação da Impetrante, que foi aprovada para o cargo de Técnico de Apoio Educacional para o município de Cuiabá na 2a colocação.

Sustenta a impetrante que realizou o Concurso Público da SECITEC/MT (Edital 001/2018 SECITEC/MT), para o cargo de Técnico de Apoio Educacional (Curso Técnico Secretariado), para o município de Cuiabá-MT, que previa 01 (uma) vaga, sendo classificada em segundo lugar, conforme publicação do dia 11 de junho de 2018 no Diário Oficial do Estado.

Aduz que a Homologação do Concurso foi publicada no Diário Oficial em 11/06/2018, n. 27278. Com a expiração do concurso público e sem a sua prorrogação, a primeira colocada buscou auxílio no Poder Judiciário e impetrou Mandado de Segurança visando sua nomeação, o que ocorreu em 25.06.2021.

Contudo, segundo afirma, na data de 21.09.2021, por meio do Ato n. 4.751/2021, a nomeação foi tornada sem efeito em razão da candidata não ter comparecido dentro do prazo legal para a posse, motivo pelo qual a Impetrante sustenta ter adquirido direito a nomeação.

Pautada nesses argumentos, requereu a concessão da liminar, para que fosse determinado que a Autoridade Coatora promovesse a sua imediata nomeação para o cargo público de Técnico de Apoio Educacional para o Município de Cuiabá/MT, com a concessão definitiva, ao final, da segurança pleiteada.

Após a manifestação da autoridade coatora, a liminar foi deferida, conforme se verifica do id n. 116396986.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno.

Contudo, a Impetrante requereu a revogação da liminar concedida, afirmando que fora nomeada pelo Município de Cuiabá para o cargo de Técnica em Administração Escolar e, em razão da liminar deferida, teria que pedir exoneração desse cargo, em que se encontra cumprindo estágio probatório, tendo em vista a impossibilidade de cumulação do cargo municipal com o cargo estadual.

O requerimento foi acatado e a decisão liminar revogada, restando prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (id. 130574182), opina pela concessão da ordem mandamental.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Egrégia Turma:

Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
TEORCIDES ANTÔNIA CORRÊA
contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Extrai-se dos autos que a impetrante realizou o Concurso Público da SECITEC/MT (Edital 001/2018 SECITEC/MT), para o cargo de Técnico de Apoio Educacional (Curso Técnico Secretariado), para o município de Cuiabá-MT, que previa 01 (uma) vaga, sendo classificada em segundo lugar, conforme publicação do dia 11 de junho de 2018 no Diário Oficial do Estado.

A Homologação do Concurso foi publicada no Diário Oficial em 11/06/2018, n. 27278 e, com a sua expiração sem prorrogação, a primeira colocada buscou auxílio no Poder Judiciário e impetrou Mandado de Segurança visando sua nomeação, o que ocorreu em 25.06.2021. Porém, na data de 21.09.2021, por meio do Ato 4.751/2021, a nomeação foi tornada sem efeito em razão da candidata não ter comparecido dentro do prazo legal para a posse, motivo pelo qual a Impetrante sustenta ter adquirido direito a nomeação.

Em sua defesa técnica, o Estado de Mato Grosso aduz, preliminarmente, a ocorrência da decadência para a impetração do Mandado de Segurança, pois, sendo o prazo de 120 (cento e vinte) dias, restaria configurada a decadência mandamental, visto que o resultado final do Concurso Público se deu na data de
11.06.2019
e a ação foi proposta apenas em
25.11.2021
.

Sem razão, contudo.

O concurso público expirou sem que houvesse a nomeação do primeiro candidato aprovado para o cargo pleiteado, tendo a nomeação ocorrido apenas por força da decisão proferida no Mandado de Segurança n. 1011408-27.2019.8.11.0000. No entanto, a nomeação foi tornada sem efeito apenas em
21.09.2021
e, somente a partir desse momento é que nasceu o suposto direito líquido e certo aduzido pela Impetrante.

Assim, verifica-se que o
mandamus
foi impetrado dentro do prazo estabelecido no art. 23, da Lei n. 12.016/2009, motivo pelo qual
rejeito a preliminar arguida
.

Adentrando o mérito, imperioso ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no. 598.099, pacificou o entendimento, no sentido de que o direito subjetivo à nomeação somente se refere aos candidatos aprovados dentro do número de vagas originariamente previsto no instrumento convocatório, ficando à Administração o exercício do seu poder discricionário para definir pela conveniência de nomear os elencados em cadastro de reserva.

Desse modo, segundo a Corte Suprema, “
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

Sobre o tema:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

2. Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental.

3. O referido julgado do Supremo Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a situação arbitrária e imotivada de preterição.

4. A mera superveniência de lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira porque o art. 169, § 1.o, incisos I e II, da Constituição da República, condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias.

5. Nesse sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.o e 5.o condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra.

6. Por outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI.

7. O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015.

8. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.”
(RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 8/11/2016, Publicado: 19/12/2016) – grifos nossos.

Assim, constata-se que o candidato aprovado fora do número de vagas, isto é, aquele inserido em cadastro reserva, possui mera expectativa de direito à nomeação.

Todavia, havendo comprovação de que houve a desistência de candidatos melhores classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo.

In casu,
restou demonstrado que a candidata aprovada em 1o lugar, Eliane de Campos Rodrigues, após ser nomeada, teve sua nomeação tornada sem efeito por meio do Ato n. 3.564/2021, publicado no Diário Oficial do Estado de 25 de junho de 2021, por não ter comparecido no prazo legal para posse no cargo público.

Logo, com a vaga decorrente da exoneração da 1a colocada que, não obstante nomeada, teve sua posse tornada sem efeitos, deve ser convocada a próxima candidata na lista de aprovados do certame, sendo arbitrária a negativa do Estado em lhe garantir a nomeação e posse.

Dessa forma, ocorreu a convolação da mera expectativa de direito da candidata classificada fora do número de vagas para direito líquido e certo à nomeação, tornando-se injustificável a recusa, observado o alcance na ordem de classificação.

Ademais, não obstante o prazo do concurso ter expirado, o fato é que a Administração deu causa à ausência de nomeação da impetrante, uma vez que a vaga estava disponível, tendo-se aguardado o limite do referido prazo para preenche-la.

Ressalta-se que a ineficiência da administração gerou grave prejuízo a candidata, diante da violação dos princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, frise-se que se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que há a necessidade e também disponibilidade orçamentária para tanto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a segurança
vindicada, para determinar a nomeação da segunda colocada, a ora Impetrante, Teorcides Antônia Corrêa, para o cargo de Técnico de Apoio Educacional no município de Cuiabá.

É como voto.

V O T O
(PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4o VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a

segurança vindicada, para determinar a nomeação da segunda colocada, a ora Impetrante, Teorcides Antônia Corrêa, para o cargo de Técnico de Apoio Educacional no município de Cuiabá
.

Teorcides Antônia Correa participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 16 de janeiro de 2018, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso, e classificou-se em segunda (2o) lugar para o cargo de Técnico de Apoio Educacional (curso técnico – nível médio), função: Secretariado, Município de Cuiabá (Id. 110706977 – fls. 3), para o qual ofertou-se uma (1) vaga.

Não houve prorrogação do prazo de validade do concurso público, que expirou em 11 de junho de 2019.

O fundamento do pedido está lastreado na não posse da primeira (1a) colocada, Eliane de Campos Rodrigues, nomeada por força de decisão judicial, decorrente do acórdão prolatado por esta Turma, no mandado de segurança no 1011408-27.2019.8.11.0000 (Id. 110706978 – fls. 1), cujo julgamento ocorreu em 6 de fevereiro de 2020.

Na data de 1o de fevereiro de 2022, o eminente Relator deferiu a liminar e determinou a nomeação da impetrante para o cargo em referência (Id. 116396986).

Nada obstante, em 14 de março de 2022, a impetrante manifestou-se nos autos para requerer a revogação da liminar, em virtude da impossibilidade de acumulação de cargos públicos, já que foi nomeada pelo Município de Cuiabá para o cargo de Técnico em Administração Escolar (Id. 121103981). Por conseguinte, na data de 9 de maio de 2022, o eminente Relator revogou a liminar (Id. 122092491).

Dessa forma, patente a perda superveniente do interesse processual, ante a incompatibilidade de acumulação de cargos públicos, visto que a impetrante tomou posse em outro concurso público.

[...] Com efeito, não havendo utilidade prática do provimento jurisdicional pleiteado, revela-se ausente o interesse de agir pela perda superveniente do objeto, razão pela qual deve ser o processo extinto, nos termos do art. 267, VI do CPC/1973, consoante repisado na decisão combatida. Precedentes: REsp. 1.804.997/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.5.2019, AgRg no MS 20.626/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.12.2014 e REsp. 938.715/CE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1o.12.2008. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 741881/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019).

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança, em decorrência da perda superveniente do objeto do
mandamus
, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

É como voto.

EXMO. SR. DR.
ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Submeto à Turma a análise da questão suscitada pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O
(PRELIMINAR - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O
(PRELIMINAR - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL):

Acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O
(PRELIMINAR - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL):

Acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O
(PRELIMINAR - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (5o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022